Tribunal: STF
Processo: RHC 231153
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 77):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CRIME PRATICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. TESE DE QUE A CIRCUNSTÂNCIA COMPROVA CONDIÇÃO DE "MULA". NÃO OCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO E PROFISSIONALISMO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. 2. Hipótese na qual a defesa aponta omissão na apreciação da tese de que a prática do delito mediante paga ou recompensa comprovaria sua condição de "mula". Entretanto, tal alegação tão somente demonstra a subordinação do embargante ao grupo, o que foi devidamente ressaltado na decisão quando se transcreveu a menção ao seu superior hierárquico. 3. Ademais, foi devidamente destacado - aliás, de forma insistente - que o embargante mantinha vinculação duradoura e profissional com a organização criminosa, e exercia atividade especializada e profissional, sendo "engrenagem importante", uma vez que responsável fixo pelo transporte das drogas. A forma de remuneração pelos seus serviços, diante de tais circunstâncias, é irrelevante. 4. Portanto, não há omissão em relação à matéria, tendo em vista que a decisão embargada afastou, de forma suficiente e específica, a alegação de que o embargante era tão somente "mula" do tráfico. 5. No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. 6. Embargos rejeitados.



     



    Buscam os impetrantes, em suma, em caráter liminar, a revogação da custódia cautelar do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas menos gravosas, até o julgamento do mérito do presente recurso, cuja pretensão é o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial que lhe foram impostos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Isso porque asserem inexistir fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez reconhecido que o transporte do entorpecente foi efetivado mediante pagamento, a caracterizar a participação como mera “mula” da mercancia ilícita.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente